Tribunal: CARF
Processo: 13864.720159/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720159/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
LUCAS FINGER JOALHEIROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO
Havendo duplicidade de intimação do auto de infração, sendo que a primeira
foi por AR e a segunda por edital, prevalece a primeira intimação como ato que
sela o termo inicial de contagem do prazo para protocolo da impugnação. Com
a intempestividade da defesa, não se forma a fase contenciosa do processo, não
havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas tanto na
primeira quanto na segunda instância administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo
Cuba Netto, que votou por dar provimento ao recurso, para conhecer da Impugnação
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que não apreciou
impugnação interposta pela empresa acima indicada, em razão de sua intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720159/2018-63
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2018-63

Em síntese, conforme o TVF de fls. 850/872, o caso versa sobre auto de infração
que constituiu crédito tributário de diversas contribuições patronais devidas à Seguridade Social,
em razão da exclusão da recorrente do Simples Nacional. Registre-se que o auto de infração
atribuiu a responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio gerente, com base no art. 135, III do
CTN.
Tanto a empresa contribuinte quanto o responsável tributário foram cientificados
do auto de infração por meio dos ARs de fls. 918 e editais de fls. 921/920.
A recorrente impugnou o lançamento tributário, alegando, preliminarmente, que
sua defesa era tempestiva, pois a data da ciência deveria contar a partir da que constou do edital
de notificação do auto de infração (fls. 921/920) e não exatamente da data de ciência aposta no
AR (fls. 918). No mais, apresentou diversas razões de mérito (fls. 927/963).
A DRJ considerou a impugnação intempestiva, pois, no caso, deve prevalecer a
primeira intimação válida, qual seja, a que foi feita pelo AR, de modo que os editais publicados
não teriam produzidos os efeitos esperados pelo contribuinte. Em abono a essa tese transcreveu
diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 987/992).
A recorrente interpôs recurso contra essa decisão, afirmando que, ao contrário do
que entendeu a decisão recorrida, a impugnação foi oferecida dentro do prazo. Na sequência
dessa alegação, recorreu também das demais questões de mérito, inclusive contra o ato de
exclusão da empresa do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria recursal devolvida para apreciação deste órgão colegiado é unicamente
a tempestividade da impugnação. Isso porque, conforme se observa do relatório, o ponto central
do presente recurso voluntário diz respeito à tempestividade da defesa, não reconhecida pela
decisão de primeira instância.
Assim, em que pese a recorrente ter apresentado diversas alegações e razões de
mérito, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado se restringe à eventual
tempestividade da manifestação de inconformidade. Nada mais. Nem poderia ser diferente, pois,
caso contrário, se correria o risco de suprimir uma instância decisória, qual seja, a DRJ, que não
analisou as demais matérias de defesa, em razão da intempestividade da impugnação.
Feito este esclarecimento, passemos à análise do caso.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2018-63

De acordo com a decisão recorrida, a empresa foi notificada do auto de infração,
por AR, em 10/12/2018 (fls. 918). A recorrente afirma em suas defesas que foi intimada por
edital no dia 12/12/2018, sendo que, de acordo com o próprio edital, a ciência do seu teor
ocorreria em 27/12/2018, de modo que, a partir desta última data iniciaria o prazo para o
protocolo da defesa. A impugnação foi protocolada em 21/01/2019, razão pela qual, sustenta a
recorrente, que a peça defensiva era tempestiva.
Para considerar intempestiva a impugnação da recorrente, a DRJ utilizou dois
argumentos. O primeiro é que, tendo a empresa sido intimada primeiramente por AR, esta forma
de intimação deve prevalecer sobre qualquer outra, nos termos do art. 23, I do Decreto no
70.235, de 1972. Assim, o edital de intimação expedido posteriormente não teria qualquer
validade perante a intimação via postal. O outro argumento da decisão recorrida se baseou em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se entendeu que, havendo duplicidade de
intimações no processo judicial, deve prevalecer a primeira intimação, de modo que o prazo para
o cumprimento do ato processual iniciaria a partir da intimação mais antiga.
O contribuinte sustenta que ao se considerar como termo inicial para o prazo de
impugnação o recebimento do AR, o que ocorreu antes da publicação do edital, teria sido levado
a erro, pois, conforme a intimação editalícia, a data da ciência da decisão teria sido 27/12/2018.
Conforme se vê da transcrição abaixo:

Além disso, caso prevaleça o entendimento da DRJ, se estaria diante de flagrante
mitigação da ampla defesa.
Em que pese os argumentos do recorrente, não há como acolher esse
entendimento. É que, no caso, não houve nenhuma ofensa à legalidade, pois, a unidade de
origem, atuou na forma do art. 23, I do Decreto no 70.235, de 1972, que prevê a intimação por
via postal como forma anterior à publicação do edital para se dar ciência ao interessado dos atos
e decisões proferidas no processo administrativo tributário. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2018-63

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Conforme se observa, a intimação por edital somente será necessária se as
modalidades anteriores forem improfícuas ou se o contribuinte tiver seus cadastros considerados
inaptos. Não é o caso dos autos, pois a empresa está regular do ponto de vista cadastral e uma
das modalidades citadas nos incisos anteriores foi consumada validamente.
Cumpria à recorrente, uma vez intimada por AR, ser diligente o suficiente para
protocolar sua defesa dentro do prazo legal de trinta dias, contados da data do recebimento do
AR, conforme prevê o §2o, II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
Embora os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, citados na decisão
recorrida, se refiram ao processo judicial e não tenham sido decididos de acordo com a
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 CPC de 2015,
tais servem de norte à conclusão de que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a
primeira. Por todos, cite-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
REVELIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial
desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a
primeira validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 22/10/2018)
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2018-63

No presente processo, essa lógica ganha relevo na medida em que a primeira
intimação foi por AR, em que a ciência da decisão equivale à pessoal. A segunda intimação foi
ficta, ou seja, por meio de edital publicado no site da RFB. Assim, a forma mais segura de
cientificação ocorreu antes da menos eficiente, como é o caso da publicação por edital. Se tivesse
ocorrido o contrário, isto é, o edital ter sido publicado primeiramente e depois a ciência por AR,
talvez o argumento de mitigação da ampla defesa, suscitado pela recorrente, fizesse sentido. Mas
não foi o que ocorreu, conforme se viu.
Com a intempestividade da defesa não se forma a fase contenciosa do processo,
não havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas tanto na primeira quanto na
segunda instâncias administrativas.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
a decisão recorrida em seus termos.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital